Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-82.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001455-82.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON PEREIRA DE LOYOLA - CPF: 006.951.761-45 (APELANTE), REGINALDO ANGELO NOSELLA DUARTE - CPF: 044.576.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE GRANDIZOLLI BRUNO - CPF: 026.047.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE JESUS - CPF: 970.489.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 146.047.324-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Comprovação por auto de constatação e prova testemunhal. Desnecessidade de teste de etilômetro ou exame de sangue. Reparação mínima de danos. Ausência de instrução específica e de contraditório. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, que condenou o apelante por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 709,78 (setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), visando a absolvição. Subsidiariamente, o afastamento da reparação civil.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória por: a) inexistência de teste de etilômetro ou exame de sangue; b) falta de recordação integral dos fatos por policial militar; 2) ausência de comprovação do dano sofrido pela vítima no acidente.

III. Razões de decidir

1.
“A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se exigindo exame clínico ou etilômetro.”
(TJMT, AP nº 1001086-71.2022.8.11.0022)

2. O esquecimento dos fatos por um dos policiais militares não afasta os elementos de convicção, sobretudo porque o outro agente público confirmou integralmente a ocorrência e os sinais de embriaguez do apelante.

3. As informações do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, somadas às declarações dos policiais militares, nas fases policial e judicial, mostram-se suficientes para sustentar a condenação por embriaguez ao volante.

4. Se a indenização não foi
“discutida na fase específica da instrução”
, deve ser afastada,
“por ir de encontro aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMG, AP nº 0007975-17.2019.8.13.0569).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a indenização por danos materiais.

Teses de julgamento:

1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por auto de constatação e prova testemunhal, independentemente de teste de etilômetro ou exame de sangue.

2. O esquecimento parcial dos fatos por um dos policiais não afasta a condenação quando o conjunto probatório permanece coerente e suficiente.

3. Não se admite a fixação de indenização mínima sem instrução probatória específica sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 387, IV, 577 e 593, I; CP, art. 107; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 306,
caput
e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp nº 2.040.284/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJMT, AP nº 1001086-71.2022.8.11.0022, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.2025; TJMT, AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2022; TJMG, AP nº 0007975-17.2019.8.13.0569, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001455-82.2023.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S): JOILSON PEREIRA DE LOYOLA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOILSON PEREIRA DE LOYOLA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, nos autos da ação penal (PJe nº 1001455-82.2023.8.11.0005), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 709,78 (setecentos e nove reais e setenta e oito centavos) - art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97 - (ID 363773956).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação porque: a)
“não houve a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue”
; b) o policial militar [Mauro Sérgio de Jesus] não se recordou integralmente dos fatos; 2) não estaria comprovado o dano sofrido pela vítima.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a reparação civil (ID 363773959).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (ID 363773961).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“provimento parcial do recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima”
, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. DO RECURSO DEFENSIVO: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PODE SER COMPROVADO MEDIANTE QUALQUER MEIO LEGALMENTE IDÔNEO, SENDO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, TESTE ETILÔMETRO OU DE SANGUE E PELA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, JÁ QUE A VÍTIMA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO, TENDO JUNTADO COMPROVANTES APENAS NA FASE INQUISITIVA – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 368728892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de junho de 2023, por volta das 20h50min, em via pública, localizada a Avenida Colina Azul, Bairro Pedregal, neste município, o denunciado JOILSON PEREIRA DE LOYOLA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOILSON PEREIRA DE LOYOLA, como incurso nas penas do artigo 306, caput c/c §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado a título de danos morais e materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima. [...]”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotor de Justiça – ID 363773888)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] extrai-se que, em 09 de junho de 2023, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência decorrente de acidente de trânsito. Ao chegar ao local, lograram êxito em localizar o réu, que conduzia a motocicleta Suzuki, placa NJB-4471, a qual havia colidido com a motocicleta modelo Pop 100, placa RRL-4H33, conduzida por Janiele Gomes. Ao proceder à abordagem, constataram que o acusado apresentava evidentes sinais de embriaguez. [...]

Perlustrando os autos, verifico que o auto de constatação da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (ID. n.º 120835290), assinado pelo agente de trânsito e por duas testemunhas, apontou que o acusado apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, exaltação, dispersão, não sabia data e hora e dificuldade no equilíbrio.

Além disso, em sua oitiva em juízo, o policial militar Reginaldo Ângelo confirmou o atendimento da ocorrência, tendo o depoente detalhado a dinâmica dos fatos e afirmado que o acusado, de fato, apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado pela guarnição. Inclusive, a testemunha relatou que o réu que confessou à equipe que tinha ingerido bebida alcoólica.

Outrossim, não assiste razão a Defesa quanto à alegada ausência de provas judicializadas, sob o argumento de que as provas produzidas na fase inquisitorial não foram confirmadas ao longo da instrução processual, tornando impossível a condenação com base unicamente em elementos colhidos durante a investigação.

Ora, ao contrário da alegação defensiva, verifica-se que, além do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o policial militar Reginaldo Ângelo que atendeu a ocorrência foi ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia. Restou, portanto, comprovada a materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo as provas produzidas idôneas e suficientes para amparar o decreto condenatório.

Assim, ficou demonstrado pelo auto de constatação e pelos depoimentos prestados, em fase extrajudicial e judicial, que o acusado dirigia seu veículo automotor, sob influência de álcool. [...]

Ademais, o acusado fora preso em flagrante e, conforme apontado pelos policiais no termo de constatação, apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, exaltação, dispersão, não sabia data e hora e dificuldade no equilíbrio, situação esta que permite a condenação do réu [...].

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JOILSON PEREIRA DE LOYOLA pela prática do crime previsto no artigo 306, caput c/c §1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

Por outro lado, no que se refere aos danos materiais pleiteados, constatase a existência de prova documental apta a amparar o pedido. Isso porque, de acordo com as provas produzidas nos autos, o réu se envolveu em um acidente de trânsito, estando embriagado, de modo que, causou prejuízo à vítima Janiele Gomes, que precisou comprar medicamentos e peças para a motocicleta, que totalizou a quantia de R$ 709,78 (setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), conforme informações de ID. nº. 168091139.

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano material causado pela infração, em favor da vítima Janiele Gomes, o valor de R$ 709,78 (setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), conforme informações de ID. nº. 168091139. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 363773956)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora em razão da Influência de Álcool (fls. 14 - ID 363773380), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reginaldo Angelo Nosella Duarte, policial militar (fls. 21 - ID 363773384), Mauro Sergio de Jesus, policial militar (fls. 23 - ID

363773385), Matheus Felipe Grandizolli Bruno, policial militar (fls. 25 - ID 363773386), e Janiele Gomes, vítima (fls. 82 – ID 363773875). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 31 - ID 363773389).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reginaldo Angelo Nosella Duarte, policial militar (ID 363773952), e Mauro Sergio de Jesus, policial militar (ID 363773951).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 363773949).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 9.7.2023, por volta das 20h50min, JOILSON PEREIRA DE LOYOLA [apelante] trafegava com a motocicleta Suzuki, placa NJB-4471, na contramão da Avenida Colina Azul, bairro Pedregal, oportunidade em que colidiu com o veículo [POP 100] da vítima Janiele Gomes. Na sequência, os policiais militares [Reginaldo Angelo Nosella Duarte e Mauro Sérgio de Jesus] foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, visualizaram o apelante
“em visível estado de embriaguez”
(ID 363773888).

Frise-se que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [
“sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação e dispersão”
, dificuldade de equilíbrio e incapacidade de informar a data e o horário], conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelos policiais militares Mauro Sérgio de Jesus e Matheus Felipe Grandizolli Bruno (fls. 14 - ID 363773380).

Com efeito,
“a materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se exigindo exame clínico ou etilômetro”
(TJMT, AP nº 1001086-71.2022.8.11.0022 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 26.6.2025).

Por sua vez, o fato de o policial militar Mauro Sérgio de Jesus não se recordar do episódio em Juízo não afasta os elementos de convicção produzidos, sobretudo porque o agente público Reginaldo Angelo Nosella Duarte confirmou, em ambas as fases da persecução penal, a ocorrência do acidente de trânsito, bem como a alteração da capacidade psicomotora do apelante (fl. 21 - ID 363773384; ID 363773952).

Em suma, as informações do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, somadas às declarações dos policiais militares, nas fases policial e judicial, mostram-se suficientes para sustentar a condenação por embriaguez ao volante (STJ, AgRg no AREsp nº 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Destaca-se jugado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

No tocante à indenização por danos materiais, verifica-se que o Juízo singular fixou o valor de R$ 709,78 (setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), ao considerar que o apelante se envolveu em um acidente de trânsito embriagado e danificou a motocicleta da vítima [Janiele Gomes], a qual precisou comprar medicamentos e peças para o veículo (ID 363773956).

Todavia, a vítima [Janiele Gomes] sequer foi ouvida na fase judicial para comprovar os prejuízos financeiros.

Como bem pontuado pela i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“não houve nenhum questionamento ou breve discussão acerca dos valores – garantindo o exercício do contraditório e ampla defesa”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 368728892).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
“para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa”
(REsp nº 2040284 MG - Relatora: Min. Daniela Teixeira – j. 17.12.2024).

Se a indenização não foi
“discutida na fase específica da instrução”
, deve ser afastada,
“por ir de encontro aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMG, AP nº 0007975-17.2019.8.13.0569 – Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva - j. 19.5.2026).

Portanto, impõe-se o afastamento da reparação civil.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026